Tribunal: TJES
Processo: 5006903-54.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006903-54.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA CRISTINA DOS SANTOS BENEVIDES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006903-54.2022.8.08.0047

Recorrente/Recorrida: LEDA CRISTINA DOS SANTOS BENEVIDES

Recorrente/Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
RELATA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME INSCRITO NO CADASTRO SERASA INDEVIDAMENTE PELA REQUERIDA, POSTO QUE COM ELA NÃO MANTÉM NENHUM CONTRATO. POR TAIS RAZÕES PLEITEOU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:
a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito impugnado na inicial, devendo a parte requerida se abster de qualquer ato de cobrança e/ou negativação pela mesma dívida. b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. CASO MANTIDAS AS OBRIGAÇÕES DE FAZER FIXADAS EM SEDE DE SENTENÇA, REQUER SEJA AFASTADA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A PARCIAL REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO PARA CORRIGIR OS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, CONFORME SÚMULA 54 DO STJ.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA, MANTENDO INCÓLUME A R. DECISÃO
A QUO
NO QUE TANGE A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA REQUERIDA DE QUE A AUTORA NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
DEMANDADA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O DEMANDANTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO. (7.1). RECURSO DA PARTE REQUERIDA:
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
A PRIORI
, INSTA DESTACAR QUE, A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA NO SISTEMA PEFIN É EQUIPARADA À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DIGO ISSO, POIS, A PENDÊNCIA DE ANOTAÇÃO, EMANADA DA REQUERIDA, NO PEFIN, TRATA-SE INFORMAÇÃO QUE PODE SER ACESSADA POR TERCEIROS, QUE É REPLICADA NO SERASA E QUE ACARRETA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE/RÉ. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, ISTO É, A MESMA NÃO ACOSTOU AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO QUE TENHAM ENSEJADO A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PROMOVIDA EM FACE DA RECORRIDA. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO PRESENTE LITÍGIO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO FEITO PELA RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. DESSARTE, O PONTO NODAL DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TAIS DOCUMENTOS CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DA CONSUMIDORA NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7.2).
RECURSO DO REQUERENTE
:
JÁ COM RELAÇÃO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE, ESTA PUGNA, EM SUMA, PELA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO SOBRE A QUANTIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SOBRE O TEMA, IMPERIOSO FRISAR QUE, O STJ FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE MESMO EM HIPÓTESE DE DANO MORAL, OS JUROS DE MORA INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO (INTELIGÊNCIA SÚMULA 54/STJ), E A CORREÇÃO MONETÁRIA TEM INÍCIO NO MOMENTO EM QUE ESTA É ARBITRADA.
(8).
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
. (9).
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS),
ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO;
MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)